Tribunal: STF
Processo: RE 1395064
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, sob o entendimento de que a decisão do Tribunal a quo estava em dissonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que:



    “Proferida referida decisão e interposta apelação, o TJMG negou provimento, sendo aviado Recurso Extraordinário inadmitido por esta Colenda Corte, após agravo interno da decisão monocrática de V. Exa., mantendo incólome (sic) a pena de sequestro de verba pública pelo descuprimento (sic) da obrigação de fazer, diante da tutela de urgência proferida no primeiro juízo, ocorrendo a preclusão consumativa da decisão pelo trânsito em julgada da fase de conhecimento, conforme certidão anexa, o que inviabiliza, data maxima venia, a revisão da decisão na fase de cumprimento de sentença, conforme determinado por V. Exa.” (grifei)



    Alega, ainda, o embargante que:



    “[...] Diante disso, necessário que este juízo adentre no embargo a enfrentar sobre a modificação da coisa julgada, como princípio basilar e constitucional à segurança jurídica e ao Estado de Direito, no que eventual inconstitucionalidade na interpretação do juízo ordinário não foi tempestiva e oportunamente combatidos na fase de conhecimento e antes do trânsito em julgado daquela fase processual.” (pág. 2 do documento eletrônico 274 - grifei). 



    E, assim, requer: 



    “[...] acolher os embargos para enfrentar a omissão da decisão quanto a preclusão do recorrente, ora embargodo (sic), em afastar o sequestro pretendido em cumprimento de setença (sic) sobre matéria transitada em julgadado (sic) em fase de conheicmento (sic).” (pág. 2 do documento eletrônico 274 - grifei). 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



     No presente caso, a decisão embargada deu provimento ao recurso extraordinário, sob o entendimento de que a decisão do Tribunal a quo estava em dissonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, conforme previsto no art. 100, § 2°, da Carta Constitucional.



    Nada obstante, o embargante nem sequer tratou da decisão embargada, pois cingiu-se a aduzir argumentos que não foram prequestionados, tampouco tratados no recurso extraordinário. 



    Além disso, acaso constatadas as supostas violações à Constituição apontadas, elas seriam meramente reflexas e que, ademais, demandariam reexame de fatos e de provas.



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator